Tribunal: TJDFT
Processo: 0706961-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COMPRAS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO E COM CLARO INDÍCIO DE FRAUDE. QUEBRA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento dos danos materiais causados à autora em virtude da falha de segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pelo banco.
3. Nas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que os fatos narrados na inicial ocorreram sem qualquer participação do banco. Requer a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
4. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja.
5. No caso, a autora relata que foram realizadas compras com a utilização indevida do cartão do banco. Assim, pleiteia a restituição dos valores respectivos, bem como a condenação do réu ao pagamento de reparação por danos morais. O réu, por sua vez, resiste à pretensão da autora, o que evidencia a pertinência subjetiva da ação, de modo que, com base nas teorias da asserção e da aparência, não há óbice que seja demandado judicialmente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. No mérito, sustenta ausência de responsabilidade do banco, inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço e culpa exclusiva da consumidora que disponibilizou seu cartão a terceiro, bem como fragilizou a senha e o código de acesso, ambos de uso pessoal e intransferível. Informa que a tecnologia de leitura do chip é inviolável (não permite clonagem).
7. Aduz que a mera posse do cartão não viabiliza a realização de transações de forma presencial, pois requer, necessariamente, a utilização das credenciais para autorização (código de acesso ou a senha de 6 dígitos). Assegura que todas as transações contestadas foram realizadas com leitura do chip do cartão e aposição da senha pessoal de seis dígitos. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
8. Inicialmente, importante registrar que o réu deixou de impugnar fundamentos relevantes da condenação, em especial quanto à quebra de perfil, por força das compras atípicas realizadas em pequeno intervalo de tempo, e, à falta de segurança dos sistemas antifraude que foram incapazes de identificar os ilícitos praticados ou de remediar os prejuízos causados. Outrossim, não há impugnação aos valores e horários das compras indicados pela autora.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
10. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
11. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
12. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
13. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material daconsumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeitos na prestação dos serviços ou culpa exclusiva da vítima (art. 6o, VIII, CDC).
14. Demais disso, não é razoável exigir que a autora comprove fato negativo, qual seja, que não realizou as referidas transações.
15. Nessa perspectiva,cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludentes de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
16. Conforme se depreende da narrativa da autora, não infirmada pelo réu, no dia 19/04/2021, entre 20h37 e 20h39, foram realizadas 11 compras, todas no mesmo estabelecimento comercial (SUMUP*Elaine import), no valor total de R$ 14.280,55 (ID 36110731). Do mesmo modo, no dia 20/04/2021, entre 23h35 e 23h40, foram realizadas 8 compras, todas no mesmo estabelecimento comercial (PAG*Joaopaulodourado), no valor total de R$ 5.486,52 (ID 36111412).
17. A análise dos documentos e dos fatos narrados na inicial demonstra que há verossimilhança nas alegações da autora de falha de segurança do serviço prestado pelo réu, porquanto autorizou a realização de compras à sua revelia.
18. O réu sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da consumidora no dever mínimo de cautela na guarda de suas credenciais. Além disso, assegura a regularidade das compras, tão somente, porque realizadas com utilização cartão e senha.
19. Ocorre que, a mera alegação de regularidade das compras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o banco da responsabilidade pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
20. Com efeito, a utilização do cartão com chip e senha, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque a presunção de segurança não é absoluta, em especial quando munidos da tecnologia (Near Field Communication) que permite o pagamento, sem aposição de senha pessoal, apenas por aproximação do cartão (contactless), de modo que caberia ao réu demonstrar, por outros meios de provas à sua disposição, a alegada ausência de responsabilidade.
21. Os elementos de prova constantes no processo demonstram que o alto nível de segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pelo banco, foram incapazes de identificar e apontar como suspeitas de fraude realizadas em curto espaço de tempo foram realizadas 19 compras, nas funções débito e crédito, no valor total de R$ 19.767,07, que, segundo a autora, diferem, em muito, do seu perfil de compras, de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita.
22. Evidente, portanto, a falha na prestação dos serviços prestados, consistente na defeituosa segurança do cartão de crédito que utiliza apenas o sistema “cartão com chip e senha” comercializado pelo banco (art. 14 do CDC).
23. Vale dizer: caso fossem tão seguros e eficientes os sistemas tecnológicos utilizados pelo réu, haveria plenas condições de identificar e apontar como suspeitas de fraude as referidas compras.
24. Ademais, não há notícia de que a instituição financeira tenha adotado providências a fim de apurar se as compras foram realizadas pela consumidora antes de autorizar a transação[1] ou, ao menos, de efetuar o repassar o crédito das vendas, o que também configura a falha na prestação dos serviços prestados pelo banco (art. 14 do CDC).
25. O réu insiste na tese de inexistência de defeito na prestação de serviços, mas não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo diante de fortes indícios de fraude, o que poderia ter evitado o prejuízo material sofrido pela autora.
26. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da autora já que o réu, ao deixar de disponibilizar sistemas tecnológicos seguros para a realização de compras, concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva da consumidora, porquanto a fraude ocorreu em razão de fraude aplicada por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços oferecidos pelo banco.
27. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação dos serviços, no sentido de que possuem mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.
28. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pela demandante.
29. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto as fraudes cometidas por terceiro não podem ser consideradas atos isolados e exclusivos dos infratores, aptos a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados a consumidora.
30. Trata-se de fortuito interno, já que a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva dos réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
31. É dever das instituições financeiras, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço, em especial a utilização fraudulenta de dados pessoais dos consumidores.
32. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), inclusive pela atuação de estelionatários, não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (art. 373, inciso II, CPC).
33. Certo é que fraudes como a dos autos são de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivariam de forma alheia às estruturas tecnológicas utilizadas, bem como poderiam ser evitadas ou minoradas com o reforço das medidas de segurança.
34. O réu, ciente das inúmeras fraudes cometidas contra seus consumidores, ao disponibilizar o serviço de cartão (crédito e débito) no mercado de consumo sem a adoção de mecanismos mais seguros, assume o risco pelos danos causados aos consumidores.
35. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, faz jus a autora à restituição correspondente ao valor total das compras realizadas mediante fraude (art. 6o, VI, CDC).
36. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
37. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
38. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
39. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Nesse sentido: (Acórdão 1241028, 07142401720198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)